Tribunal: TJBA
Processo: 0574326-60.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574326-60.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES MENEZES CARMO DE JESUS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE SEQUELAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária (DPVAT) formulado por vítima de acidente automobilístico, sob fundamento de ausência de nexo causal e de invalidez permanente.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em determinar se a autora faz jus à indenização do seguro DPVAT, considerando o laudo pericial judicial que afastou a existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente de trânsito.

III. Razões de decidir

3.
O seguro DPVAT tem natureza objetiva e visa indenizar vítimas de acidentes de trânsito por morte, invalidez permanente ou despesas médicas, conforme Lei nº 6.194/74.

4.
O laudo pericial, elaborado por especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu pela inexistência de sequelas e prejuízo à capacidade laboral da autora.

5. Os exames e relatórios médicos apresentados pela autora não são suficientes para confirmar suas alegações, estando ausentes indícios da ocorrência de lesão grave na coluna vertebral e de invalidez permanente, bem como não há como verificar o nexo de causalidade entre as dores e patologias apresentadas pela autora e o acidente automobilístico.

6. Diante da inexistência de comprovação de dano indenizável, correta a sentença que indeferiu o pedido de indenização securitária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0574326-60.2017.8.05.0001
, de Salvador,

em que é apelante

MARIA DE LOURDES MENEZES CARMO DE JESUS

e, apelada,

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.